Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719164-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: MARIANA ARAUJO BECKER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO BARBOSA FERREIRA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700608-21.2019.8.07.0001, proposta por MARIANA ARAUJO BECKER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124519144 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o executado afirma que a demanda originária tem por objeto o cumprimento de sentença, de modo que não seria cabível a oposição de embargos à execução, na forma aventada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Pondera não ser necessária dilação probatória, de modo que não há óbice para que a tese de excesso de execução seja arguida em exceção de pré-executividade. O agravante reitera a argumentação vertida na exceção de pré-executividade acerca do excesso de execução apontado, e postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestado a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer o excesso de execução apontado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, na r. decisão recorrida não houve discussão a respeito do direito à gratuidade de justiça. Assim, o pedido de concessão da gratuidade de justiça deverá ficar restrito à obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do contraditório. A agravante afirma que sua remuneração mensal se encontra comprometida pela penhora de 30% (trinta por cento), por força de decisão exarada na execução n. 0024803-24.2013.8.07.0001, bem como o pagamento de pensão alimentícia e com o custeio de despesas relacionadas a alimentação, saúde e educação de seus filhos, circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, as despesas com o pagamento de pensão alimentícia, saúde e educação invocadas pelo agravante são preexistentes à prolação da r. decisão recorrida. Com efeito, os comprovantes de despesas com educação dos filhos do agravante referem-se ao ano de 2021 (ID 36270096) e as despesas com aquisição de medicamentos referem-se aos anos de 2013, 2019 e 2021 (ID’s 36270099, 36270100 e 36270104). De igual modo, a pensão alimentícia devida em favor do filho do agravante, foi fixada no mês de outubro de 2019 (ID 36270097). Ademais, é preciso salientar que a declaração de ajuste anual de imposto de renda juntada aos autos do processo originário sob o ID 82009465, indica que o agravante, no ano calendário 2019, auferiu rendimentos tributáveis no importe de R$ 285.181,70 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos), montante bem superior à média da população brasileira. Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.